Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-05.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600204-05.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600204-
05.2024.6.16.0097, que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art. 30,
inciso II da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com
ressalvas, do candidato a vereadora Celia Pereira Santos Geraldeli, do Município de Francisco
Alves-PR, nas Eleições Municipais de 2024. Com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.504/97 e art. 17,
§9º e art. 79, §1º, ambos da Resolução/TSE nº 23.607/2019 determinou que proceda a devolução da
quantia de R$ 1.038,75 (um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional. Na forma do art. 79, §2º
Resolução/TSE n. 23.607/2019 incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento.(Prestação de contas do candidato a vereador Celia Pereira Santos Geraldeli,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Socialista Brasileiro-PSB, na Unidade
Eleitoral do Município de Francisco Alves-PR, prestada nos moldes do art. 62 e ss. da
Resolução/TSE nº 23.607/2019.Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, o
repasse/recebimento irregular de recursos do FEFC, necessário se faz a devolução de recursos ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.038,75 (um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos),
sem, contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma vez que os gastos contratados com os
recursos do FEFC estão devidamente comprovados, na forma dos arts. 35 e 60 da Resolução/TSE
nº 23.607/2019). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELIA PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELIA PEREIRA SANTOS GERALDELI
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499771
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499771 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.980

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600204-
05.2024.6.16.0097 – Francisco Alves – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELIA PEREIRA SANTOS GERALDELI VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRENTE: CELIA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
PARTIDO
DIVERSO
NA
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
REGULARIDADE
COMPROVADA.
REFORMA
DA
SENTENÇA. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que aprovou as contas da recorrente com
ressalvas e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, sob o fundamento de
irregularidade no recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) oriundos de partido diverso daquele ao
qual o recorrente é filiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar
se há irregularidade no pagamento de despesas
advocatícias
e
contábeis
de
candidato

Num. 44499771 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
proporcional com recursos do FEFC, quando há
alegação de que os valores foram repassados por
partido diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do FEFC
entre
partidos
distintos
para
candidatos
proporcionais decorre da Emenda Constitucional
nº 97/2017, do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e da interpretação fixada pelo STF
na ADI nº 7214.
4. No entanto, no caso concreto, restou
demonstrado, por meio de documentos e extratos
bancários, que os recursos utilizados para o
pagamento dos serviços advocatícios e contábeis
são oriundos do próprio partido da recorrente, o
PSB, afastando a irregularidade.
5. A análise das provas documentais indica que a
origem dos valores é o fator determinante para a
aferição da regularidade da prestação de contas,
e não a filiação partidária dos candidatos
beneficiados pela despesa.
6. A comprovação de que os pagamentos foram
realizados com recursos originários do próprio
partido do recorrente evidencia a transparência
na movimentação financeira e a observância às
normas
eleitorais
aplicáveis,
não
se
configurando infração à legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, reformando-se
a sentença para aprovar as contas da recorrente,
sem a necessidade de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A regularidade da prestação de contas
eleitorais deve ser aferida com base na origem
dos recursos utilizados, sendo permitido o
pagamento
de
despesas
de
candidatos
proporcionais com valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) quando
devidamente comprovado que são provenientes
do próprio partido do candidato.

Num. 44499771 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, § 1º e § 2º, com a redação dada pela EC nº
97/2017; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 1º e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,
j.
05.10.2022;
TSE,
AgR-REspEl
nº
0605109–47/MG, rel. Min. Sérgio Banhos, j.
22.10.2021; TRE-PR, RE nº 060034873, rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 18.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Celia Pereira Santos
Geraldeli nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44357635), ao
fundamento de recebimento de recursos de origem vedada.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44357636), aduzindo, em síntese, que a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos da mesma coligação é legal e compatível com a Resolução
TSE nº 23.607/2019, argumentando que a destinação dos valores ocorreu de forma transparente
e devidamente comprovada. Além disso, defende que não houve desvio de finalidade nem má-fé
na aplicação dos recursos.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44357641), pelo conhecimento e provimento
parcial.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44390328).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44499771 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
Inicialmente, deve-se relembrar que a contagem do prazo recursal tem como marco inicial a
publicação da decisão impugnada (art. 1.003 do CPC).
No entanto, no presente caso, verifica-se a inexistência de comprovação da publicação da
sentença, conforme pesquisa realizada tanto no mural eletrônico quanto no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE), onde não se encontrou qualquer registro de publicação relacionada à referida
decisão.
A mera disponibilização da sentença no sistema em 28/11/2024 (id. 44357635), sem a respectiva
comprovação de publicação oficial, não é suficiente para deflagrar a contagem do prazo recursal,
pois dela não é possível extrair que houve ciência inequívoca da parte, o que somente se daria
com a publicação regular nos meios oficiais. Diante da ausência dessa formalidade essencial, não
há como se considerar iniciado o prazo no dia seguinte à disponibilização da sentença.
Por outro lado, o recorrente tomou conhecimento inequívoco da decisão e interpôs seu recurso
em 03/12/2024.
Citando como exemplo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não há
comprovação da publicação da decisão, o marco inicial para a contagem do prazo recursal deve
ser a data em que a parte efetivamente demonstra ciência do ato processual, o que, no caso, se
verifica com a interposição do recurso.
Nesse sentido é a lógica que se extrai do seguinte julgado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
ANTERIORMENTE
CONCEDIDA.
PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA
TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
CONFIGURADA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.
(...)
2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência
inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente.
3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da
ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do
processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus
interesses.
4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de
dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca
para desde então interpor agravo de instrumento.
(...)
[STJ. RESP n. 1.710.498/CE. Rel Min. NAncy Andrighi, julgado em 19/02/2019.]
Dessa forma, deve ser reconhecida a tempestividade do recurso, tomando-se a data da
interposição como o termo inicial para a contagem do prazo recursal, afastando-se qualquer
alegação de intempestividade.

Num. 44499771 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
O Ministério Público Eleitoral foi intimado, via sistema, para apresentação de contrarrazões em
09/12/2024 (id. 44357639) e apresentou-as em 13/12/2024 (id. 44357641).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo
de partido diverso daquele a que a recorrente é filiada.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que a transferência de recursos do FEFC entre
candidatos da mesma coligação é legal e compatível com a Resolução TSE nº 23.607/2019,
argumentando que a destinação dos valores ocorreu de forma transparente e devidamente
comprovada. Além disso, defende que não houve desvio de finalidade nem má-fé na aplicação
dos recursos.
O recurso prospera, embora por fundamento diverso.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.

Num. 44499771 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em

Num. 44499771 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.

Num. 44499771 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, foi consignado na sentença que:
Houve recebimento de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para o candidato a prefeito municipal da seguinte forma: FEFC dos
partidos PSD (R$ 20.000,00 vinte mil reais) e PSB (R$ 30.000,00 trinta mil reais), conforme
informações nos autos PCE 0600205-87.2024.6.16.0097.
As despesas de contador e advogado foram pagas pelo FEFC do partido PSD, inclusive os
candidatos do PSB, totalizando R$ 16.620,00 (dezesseis mil reais e seiscentos e vinte reais).
Assim dividindo-se pelo total de candidatos eleitos e não eleitos, chegou-se ao valor de R$
1.038,75 (um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) pago por cada candidato a
vereador com o FEFC do PSD.
Em análise minuciosa do caso em questão, todavia, verifica-se que a sentença merece reforma,
uma vez que a conclusão inicial sobre suposta irregularidade não se sustenta diante das
evidências documentais contidas na prestação de contas em questão.
A controvérsia centra-se na alegação de que a recorrente, filiada ao PSB, teria recebido doação
estimável de serviços contábeis e advocatícios pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD. No entanto, um exame detalhado dos autos da
PCE
0600205-87.2024.6.16.0097,
que trata da prestação de contas da eleição
majoritária, indicam que os recursos utilizados para o pagamento desses serviços são, de fato,
provenientes do próprio PSB.
Esta conclusão fundamenta-se na documentação encontrada naqueles autos, especificamente:

Num. 44499771 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
(i) No tocante aos serviços advocatícios, o documento ID 125748132 apresenta contrato firmado
entre a campanha majoritária e a advogada Fernanda da Costa Rahuan, estabelecendo
expressamente que o objeto contratual é a prestação de serviços advocatícios aos candidatos à
eleição proporcional pelo PSB, no valor de R$ 8.400,00. O pagamento foi realizado mediante
cheque no valor de R$ 12.951,00, debitado da conta nº 22.470-7, agência 0796 (FEFC vice-
prefeito) em 12/09/2024, conforme comprovado pelo extrato bancário contido no ID 125748154.
(ii) Quanto aos serviços contábeis, o documento ID 125748128 comprova a existência de contrato
com a NJ Serviços Administrativos e Contábeis S/S LTDA, especificamente destinado à
elaboração das prestações de contas dos candidatos do PSB às eleições proporcionais, no valor
de R$ 3.150,00. Os pagamentos foram efetivados através de duas transferências PIX: R$
3.000,00 debitados da conta nº 22.470-7, agência 0796 (FEFC vice-prefeito) em 01/10/2024, e R$
3.300,00 debitados da conta nº 22.263-1, agência 0796 (Outros Recursos prefeito) em
04/10/2024, conforme demonstram os extratos bancários de ID 125748149.
É fundamental ressaltar que o elemento determinante para aferir a regularidade do repasse é o
partido de origem dos recursos e não a filiação partidária dos candidatos que compõem a chapa
majoritária.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos filiados
à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada
desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem
ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060034873, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; não destacado no original]
No caso em tela, verificou-se que os recursos utilizados são originários do PSB, conforme
demonstrado pela documentação acostada aos autos de PCE 0600205-87.2024.6.16.0097.
Ademais, os pagamentos foram devidamente registrados e podem ser rastreados através dos
extratos bancários, demonstrando transparência na movimentação financeira. A destinação
específica dos recursos para candidatos do PSB está estabelecida nos instrumentos contratuais,
conduzindo à conclusão pela regularidade da operação.

Num. 44499771 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137900000043442046
Número do documento: 25050918013137900000043442046
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:31:39
Portanto, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida, não há que se falar em
irregularidade no presente caso, uma vez que os recursos utilizados para o pagamento dos
serviços advocatícios e contábeis são provenientes do PSB, em observância às normas que
regem o financiamento de campanhas eleitorais.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a
sentença, julgar aprovadas as contas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
nacional
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600204-
05.2024.6.16.0097 - Francisco Alves - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CELIA PEREIRA SANTOS GERALDELI VEREADOR,
CELIA PEREIRA DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: FERNANDA DA COSTA - PR76012
- JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025